Tribunal: STF
Processo: ARE 1576723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de embargos de divergência opostos por Ministério Público Federal (e-doc. 300) contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ilegitimidade, no caso, de busca pessoal.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
6. Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 298)
O embargante alega, em síntese, divergência jurisprudencial entre a Segunda e a Primeira Turmas deste Supremo Tribunal Federal. 
Argumenta que a controvérsia reside na interpretação do artigo 240 do Código de Processo Penal, à luz do Tema 280 da sistemática da repercussão geral, especificamente quanto à configuração de “fundada suspeita” em situações de patrulhamento de rotina em locais conhecidos pela prática de tráfico de entorpecentes.
Ao final, requer:
“o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja provido.” (e-doc. 300, p. 13)
É relatório.
Decido.
A pretensão do embargante restou plenamente satisfeita no bojo destes autos.
Como se observa, ao apreciar o ARE 1.576.723 AgR Segundo/RS (e-doc. 303), deduzido nestes mesmos autos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a Segunda Turma reconheceu a validade das provas colhidas pela Polícia Militar.
Eis a ementa do referido acórdão:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Elementos concretos. Justa causa. Abordagem policial. Via pública. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido.
1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
2. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares convergem para o reconhecimento da licitude das provas obtidas, uma vez que as buscas pessoal e veicular foram realizadas durante patrulhamento de rotina próximo a local conhecido como ponto de tráfico. Os policiais avistaram o recorrido descer de um veículo e ir em direção ao ponto de tráfico levando consigo uma sacola.
3. A busca pessoal realizada pela polícia militar não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori. (e-doc. 303, p. 1)”
Dessa forma, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto dos presentes embargos de divergência, uma vez que a Segunda Turma desta Suprema Corte restou por acolher pretensão recursal idêntica à deduzida nesta sede.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado os presentes embargos de divergência, ante a perda de seu objeto.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente